Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701189-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. Agravo de instrumento interposto pela devedora ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora, porquanto pelo extrato bancário juntado aos autos não é possível individualizar que o valor bloqueado se refere especificamente a proventos da aposentadoria. Contra essa decisão é interposto o presente recurso, reafirmando a Agravante que os valores são impenhoráveis e que é pessoa de saúde debilitada já que acometida de algumas enfermidades, além de ser genitora de dois filhos, sendo um deles menor de idade e portador de má formação no céu da boca. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de ativos financeiros no valor R$ 25.121,21, todavia somente fora penhorada a importância de R$ 1.904,76. A tese apresentada pela devedora é que referida penhora tem como origem proventos de aposentadoria, recebidos em relação do vínculo com a FACEB (Fundação de Previdência dos Empregados da CEB), portanto, impenhoráveis. A questão da penhora de créditos oriundos de aposentadoria para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Da consulta ao processo na origem constata-se que a dívida é oriunda de condenação judicial relativa à prestação de serviços advocatícios pela agravante, uma das devedoras solidárias. De outro giro, da documentação que instrui o agravo de instrumento, se pode inferir que referida devedora contraiu inúmeros empréstimos bancários, os quais são pagos por desconto em folha de pagamento (ID Num. 37070942 - Pág. 1 e ID Num. 37070944 - Pág. 1) Nesse contexto, se pode dizer que a parte Agravante detém capacidade de comprometimento de seus rendimentos mensais com o pagamento de débito, todavia favorece um credor em detrimento do outro ao não pagar a dívida judicialmente constituída. Ademais, não se há de falar em comprometimento de sua subsistência pela constrição ora questionada, uma vez que a agravante tem outra fonte de rendimento além da FACEB, qual seja, o INSS (benefício comprovado pelo ID Num. 37070942 - Pág. 1). Dessa forma, não vislumbro que a constrição tenha força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna, o que afasta a probabilidade do direito e urgência na suspensão imediata da penhora. No que diz respeito às demais pretensões da agravante relativas a supostas futuras penhoras, nada a prover. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.